Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706606-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE GOMES AMORIM, EDMAR TEIXEIRA ALVES FILHO, MARIA HELENA DA SILVA, MAURICIO DE OLIVEIRA CHAVES, RICIA BATISTA CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL (PGDF), DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Gomes Amorim, Maurício de Oliveira Chaves, Edmar Teixeira Alves Filho, Maria Helena da Silva e Ricia Batista Cordeiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0712509-90.2023.8.07.0018, fixou os honorários periciais em R$ 5.376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais), nos seguintes termos: “Os requerimentos veiculados pelos autores na impugnação aos honorários periciais (ID 223862746) não merecem prosperar. A gratuidade de justiça restou indeferida e os autores procederam ao recolhimento das custas processuais (IDs 179153198 e 180648619), não havendo fato novo apto a ensejar a reapreciação do que restou decidido. Além disso, o rateio dos honorários periciais apenas tem cabimento quando a prova pericial for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o que não ocorreu na espécie, porquanto na fase processual de especificação de provas somente os autores manifestaram interesse na produção de prova pericial e este Juízo, em decisão de saneamento, expressamente consignou o deferimento da aludida prova requerida pelos autores (IDs 187906452 a 195037713). Portanto, em atenção à boa-fé, à duração razoável do processo e ao devido processo legal, intimem-se os autores para que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam ao pagamento dos honorários periciais, sob pena de indeferimento da produção da prova pericial e julgamento do processo de acordo com as provas constantes dos autos. Ultimada a diligência supra, retornem-me conclusos. Intimem-se.” Os Agravantes alegam que, malgrado a importância e exigência técnica de uma perícia para aferição de adicional de insalubridade, o valor proposto pelo expert designado pelo Juízo está além da média praticada no âmbito do TJDFT, pois está entre R$ 1.900,00 a R$2.600,00, ou seja, menos da metade do valor fixado na r. decisão agravada. Reiteram que o Distrito Federal também impugnou o valor que coube a cada um dos litisconsortes - R$ 1.075,20 (mil e setenta e cinco reais e vinte centavos) -, valor que afeta substancialmente as suas contas mensais. Ressaltam que o valor estabelecido na decisão agravada é exorbitante e precisa ser adequado aos padrões das propostas apresentadas em outros processos para trabalhos semelhantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por ter o Magistrado a quo reiterado a determinação de pagamento dos honorários periciais. Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, para fixar os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preparo comprovado (Id. 69103988). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015 ou em lei. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, verifica-se que a insurgência dos Agravantes se direciona ao valor arbitrado na r. decisão agravada a título de honorários periciais, situação não contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, por ser matéria que pode ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 0718395-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DO PERITO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação do Distrito Federal à proposta dos honorários do Perito e fixou o valor respectivo não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1901055, 0707430-53.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865305, 0748588-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL. 1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT). 3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784948, 0727504-65.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não é o caso em exame. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “[a]s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” Ademais, o valor dos honorários periciais não foi objeto da decisão ora agravada, pois o Juiz se limitou a afirmar que “os requerimentos veiculados pelos autores na impugnação aos honorários periciais (ID 223862746) não merecem prosperar.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora